Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703002-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDIVALDO DE ARAUJO DE PAULA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, em petição de próprio punho, apresentada por EDIVALDO DE ARAUJO DE PAULA, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada referente ao processo n. 0723906-65.2021.8.07.0003, no qual condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no 157, § 3o, inciso II, c/c art. 29, e art. 62, inciso I, todos do Código Penal. Em suma, o demandante assevera que a condenação é contrária aos elementos carreados aos autos (art. 621, I, CPP). Como lastro, apresenta os seguintes argumentos: (i) precariedade ou insuficiência probatória; (ii) a condenação baseou-se em interceptação telefônica cuja nulidade deve ser reconhecida, seja porque não submetida à prova técnica, ou porque não precedida de autorização judicial; (iii) ausência de individualização da pena. Intimada para promover a representação do demandante e, eventualmente, fundamentar ou complementar o pedido, a Defensoria Pública pontuou que a presente revisão apenas retoma pretensões formuladas em outros autos e já apreciadas por esta Corte (ID 69578356). A Procuradoria de Justiça, sob os mesmos fundamentos, oficia pela inadmissibilidade da revisão criminal (ID 69666041). É o breve relatório. Decido. De fato, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, observa-se que os pedidos concretamente deduzidos nestes autos constituem mera reiteração daqueles formulados em outras revisões criminais (0753011-28.2023.8.07.0000; 0733304-40.2024.8.07.0000), já submetidas ao crivo da Câmara Criminal e envoltos pela coisa julgada. É o que se depreende das seguintes ementas: REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. LATROCÍNIO. INSUFICIÊNCIA OU PRECARIEDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE AS REPRIMENDAS IMPOSTAS AOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA REJEITADA. 1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de admitir a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. 2. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). 3. Inviável a pretensa equiparação de penas, diante da ausência de identidade fático-processual entre os corréus – processados e denunciados sob tipificações distintas, de acordo com a atuação de cada um. 4. Revisão criminal admitida e pedido julgado improcedente. (Acórdão 1827642, 0753011-28.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. LATROCÍNIO. REPETIÇÃO DE PEDIDO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. PEDIDOS INADMITIDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA FÍSICA EM CELULAR. DESNECESSIDADE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. 1. Não se admite a reiteração de teses em ação revisional já analisadas, exceto se fundado em novas provas, conforme disposto no art. 622, parágrafo único, do CPP. 2. Qualquer pretensão do apenado em relação a percentual relativo à progressão de regime deve ser dirigido inicialmente ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância. 3. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de admitir a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. 4. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). 5. No procedimento de interceptação telefônica não se revela imprescindível a realização de perícia direta no aparelho celular do interceptado para comprovar sua propriedade. 6. Evidenciado o protagonismo do réu no crime, inviável o pretenso reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor importância. 7. Revisão criminal parcialmente admitida e pedido julgado improcedente. (Acórdão 1933163, 0733304-40.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024) A revisão criminal n. 0700473-36.2024.8.07.0000 já havia sido inadmitida pelo eminente Des. Waldir Leôncio Júnior por também se tratar de reiteração de pedidos. Destarte, a admissibilidade da presente demanda encontra óbice em expressa vedação legal, prevista no art. 622, parágrafo único do CPP, segundo a qual, “não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO à demanda. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator